Tribunal: TJES
Processo: 5008427-18.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008427-18.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar solidariamente Estado e Município ao fornecimento do medicamento Saxenda 6mg/ml.

2.O embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar fundamentos obrigatórios relacionados às teses vinculantes do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos do Tema 106 do STJ e do Tema 1234 do STF, incluindo laudo médico circunstanciado, ausência de alternativas no SUS, hipossuficiência econômica, registro na ANVISA e análise da negativa administrativa.

6. Inexistente omissão relevante; o embargante apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada.

7. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando ausente vício na decisão, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os requisitos das teses vinculantes aplicáveis ao fornecimento de medicamentos, não sendo cabível o uso dos embargos de declaração para mero inconformismo ou prequestionamento.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5008427-18.2024.8.08.0047

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
RENATA DOS SANTOS REIS
e OUTROS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar solidariamente Estado e Município ao fornecimento do medicamento Saxenda 6mg/ml.

2.O embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de apreciar fundamentos obrigatórios relacionados às teses vinculantes do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado examinou expressamente os requisitos do Tema 106 do STJ e do Tema 1234 do STF, incluindo laudo médico circunstanciado, ausência de alternativas no SUS, hipossuficiência econômica, registro na ANVISA e análise da negativa administrativa.

6. Inexistente omissão relevante; o embargante apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada.

7. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando ausente vício na decisão, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os requisitos das teses vinculantes aplicáveis ao fornecimento de medicamentos, não sendo cabível o uso dos embargos de declaração para mero inconformismo ou prequestionamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16789473), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

O acórdão reformou a sentença de primeiro grau (ID 14068705) para julgar procedente o pedido inicial e condenar os entes públicos requeridos, solidariamente, a fornecerem à autora/embargada o medicamento Saxenda 6mg/ml.

Nas razões recursais (ID 16879552), o embargante aponta omissão no julgado, sustentando que a decisão não teria se pronunciado sobre os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega que, de acordo com os referidos precedentes, a simples afirmação do médico assistente acerca da necessidade do medicamento não seria suficiente para embasar o deferimento do pedido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao anular a sentença de origem — reconhecendo a competência da Justiça Estadual — e, por conseguinte, no julgamento de mérito, julgar procedente a pretensão inicial, pautado na suficiência dos documentos médicos apresentados e no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.

Confira-se o teor do acórdão embargado (ID 16789473):

Estando o processo devidamente instruído, passo à análise do mérito. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

A matéria é balizada por teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1234).

O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1.Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS: A Recorrente apresentou laudo médico circunstanciado (ID 14068685), subscrito por endocrinologista, que não apenas atesta a necessidade do fármaco Saxenda para o quadro de obesidade grau II, pré-diabetes e lesão nos joelhos, mas também declara expressamente a ineficácia, para o caso concreto, das alternativas terapêuticas já tentadas ("a mesma já fez uso de Orlistat e Sibutramina (...) suspensas devido a efeitos colaterais").

Ademais, a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em parecer (ID 14068283), afirma que "Atualmente, não existem medicamentos padronizados para o tratamento do sobrepeso e obesidade no SUS", o que corrobora a inexistência de alternativa farmacológica incorporada.

2.Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento: A hipossuficiência da Recorrente é manifesta e está devidamente comprovada nos autos pelo extrato do programa Bolsa Família (ID 14068276) e pela Folha Resumo do Cadastro Único, que aponta uma renda familiar per capita de R$ 150,00 (ID 14068687).

3.Existência de registro do medicamento na ANVISA: O fármaco Liraglutida (Saxenda®) possui registro ativo na ANVISA, fato incontroverso e confirmado pela SESA no processo administrativo (ID 14068283).

Verifica-se, portanto, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ.

O STF, por sua vez, estabeleceu as balizas para a atuação do Poder Judiciário em demandas de saúde, determinando a análise obrigatória do ato administrativo que negou o fornecimento do fármaco.

No caso dos autos, a Recorrente apresentou a negativa administrativa da SESA (IDs 14068273, 14068274), que fundamentou o indeferimento no fato de a paciente não se enquadrar nos critérios de um parecer interno (CEFT nº 2068/2019) por não apresentar diabetes e por ausência de "comprovação de insucesso às medidas não farmacológicas".

O Tema 1234 estabelece que "é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS". Conforme já analisado, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus: o laudo médico (ID 14068685) comprova que as alternativas farmacológicas foram tentadas e se mostraram ineficazes por intolerância, e a própria administração pública reconhece a inexistência de outros medicamentos padronizados para a patologia.

A negativa administrativa, ao se pautar em critérios internos que não contemplam a situação fática da paciente (intolerância a outros fármacos), mostra-se desarrazoada. O controle judicial, neste caso, não invade o mérito administrativo, mas apenas verifica a legalidade do ato e a sua conformidade com os direitos fundamentais, garantindo que a política pública de saúde atenda à paciente que, comprovadamente, não possui outra alternativa terapêutica viável no âmbito do SUS.

Restam, assim, superados os óbices apontados pelos Recorridos e preenchidos os requisitos das teses vinculantes que regem a matéria.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ademais, não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)